Tribunal: TJMT
Processo: 1012579-66.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012579-66.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 019.403.181-06 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.

A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, na nos Autos de Embargos à Execução no 1012579-66.2022.8.11.0015,
rejeitou-os
.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao embargante, devido à concessão do benefício da assistência judiciária.

Irresignado, o recorrente reitera sua exordial, no sentido de que . o contrato, objeto da ação expropriatória, prevê a cobrança ilegal de comissão de permanência, cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória e correção monetária. Expôs que a cobrança de encargos contratuais abusivos afasta a mora. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória e correção monetária.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de julgar procedente a pretensão contida na exordial de embargos à execução

Contrarrazões no id. 211226148. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Apelante onde em suma alega Excesso na Execução, aduzindo que a Cooperativa Apelada estaria cobrando taxas não autorizadas e aplicando juros acima da média de mercado.

Contudo, deixa de apresentar planilha de cálculo, bem como, de demostrar especificamente, onde estaria ocorrendo o excesso na Execução.

A Apelada apresentou impugnação aos Embargos, defendo a legalidade das cobranças realizadas na cédula executada e refutando as teses apresentados pelo Apelante.

Por conseguinte, o Juiz de primeiro Grau, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante, por entender pela inexistência da cobrança de comissão de permanência, bem como, pela latente caracterização da mora entre devedor e credor.

Irresignado com a r. sentença prolatada nos autos, sobrevém o recurso de apelação alegando novamente, de forma genérica, sem qualquer especificação, ou qualquer comprovação, que a cédula em questão estaria cobrando comissão de permanência, cumulada com juros, multa e correção.

Pois bem.

Ao examinar o mérito da questão, como base em todos os documentos acostados aos autos, torna-se patente que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
está em consonância com os ditames legais, mas também reflete um juízo de valor fundamentado e meticulosamente embasado nas normas e princípios basilares do devido processo legal.

Sendo assim, por mais que a parte tenha deixado de juntar aos autos, cálculo do débito que entenda devido, e, por mais que não tenha especificado onde e como ocorria o alegado excesso à execução, o juiz de 1o, por considerar a matéria de direito, e por entender a necessária análise do contrato entre as partes, analisou o contrato, e por lógica não reconheceu qualquer ilegalidade nas cobranças pactuadas.

Contudo, vale esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Aliás, é certo que incumbia à parte embargante/recorrente apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, e, até mesmo, o contrato pactuado, o que não fez.

Neste ponto, importante lembrar o que dispõe o art. 917, §2o e 3o do CPC, no caso de alegação de excesso de execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu não ter havido o cerceamento de defesa, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta Corte.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, momento em que, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 375.758/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 393.327/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5o, CPC.1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013.2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cálculo.3. O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito.4. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5o, CPC.5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor.6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.(REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).

Mesmo que assim não o fosse, tem-se que a alegação de cobrança de comissão permanência, cumulada com juros, multa e correção monetária, é totalmente infundada, da análise minuciosa do conjunto de provas apresentadas no processo, especialmente do conteúdo do documento arquivado sob o evento n.o 69005675 da ação de execução n.o 1019793- 45.2021.8.11.0015, não há evidência de que o contrato de mútuo entre as partes envolvidas inclua a cobrança de comissão de permanência, nem de forma isolada nem cumulada com outros encargos contratuais

Conclui-se, então, pela rejeição dos embargos, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, vez que o apelante deixou de apresentar memória de cálculo na inicial dos presentes embargos à execução.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024